Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, impondo-lhe a pena de reclusão em regime semiaberto e o pagamento de indenização mínima pelos danos morais à vítima. A Defesa técnica requereu a redução da pena-base com a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato para a circunstância judicial negativada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar a legalidade do percentual aplicado na dosimetria da pena para a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é regulada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e cabe ao magistrado a discricionariedade para definir o percentual de aumento com base nas peculiaridades do caso concreto.
O percentual de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima em abstrato, para a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes, revela-se razoável e proporcional à gravidade do crime e ao histórico do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A dosimetria da pena é matéria discricionária do magistrado, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima em abstrato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Código Penal, arts. 59, 61, I, 129, § 9o, e 33, § 2o, "b" e "c"; Lei no 11.340/06, art. 5o, III; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; STJ, Súmula no 588; STJ, Tema no 983.